Tribunal: TJMT
Processo: 0001347-29.1993.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001347-29.1993.8.11.0003
RECORRENTE: TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RECORRIDO: KLEBER SERATO e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 79266998) interposto por Massa Falida de TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 74208959):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. EMPRESA RECORRENTE QUE TEVE A FALÊNCIA DECRETADA NO CURSO DO PROCESSO. SENTENÇA DE FALÊNCIA NÃO ACOSTADA AOS AUTOS. ALEGAÇÃO PELA RECORRENTE DE
AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. JUNTADA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS ANTERIOR A SENTENÇA SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO QUANTO À FALTA DE REPRESENTAÇÃO. SENTENÇA DESFAVORVEL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DA FALÊNCIA SOMENTE EM EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MAIFESTAÇÃO NOS AUTOS ANTES DE SENTENÇA SEM ALEGAR A EXISTÊNCIA DA FALÉNCIA. APLICAÇÃO DA TUTELA DE CONFIANÇA “TU QUOQUE”. CARACTERIZAÇÃO DE “VENIRE CONTRA FATUM PROPRIUM”. DEFEITOS NOS IMÓVEIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. LAUDO DA PREFEITURA QUE COMPROVA OS DEFEITOS. CONFISSÃO A RECORRENTE EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. OFENSA AO ARTIGO 373, II CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. “A orientação do Superior Tribunal de Justiça “é firme no sentido de que a alegação de nulidade por suposta irregularidade na intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.” (AgInt nos EDcl no REsp1576113/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 02/08/2016).
2. No caso, a recorrente opôs embargos de declaração contra e sentença, deixando para sustentar a nulidade por falta de representação, exclusivamente nos embargos opostos.
3. A emissão do “HABITE-SE”, muito embora seja requisito legal para que as construtoras comercializem seus imóveis, não desobriga a empresa em responder por eventuais defeitos que o imóvel venha a apresentar no futuro decorrente de erro de projeto e/ou execução na obra.
4. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. (Artigo 14 do CDC).
5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido. (TJ-MT, ApCiv 0001347-29.1993.811.0003 MT, Primeira Câmara de Direito Privado Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Publicação: 15/02/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por Massa Falida da Empresa TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, que manteve a decisão proferida pelo Juízo da 3a vara cível da comarca de Rondonópolis, o qual, nos autos de ação indenizatória, indeferiu preliminar de nulidade e julgou procedente o pedido inicial para condenar a recorrente a ressarcir aos recorridos os valores desembolsados para pagamento das parcelas do financiamento do imóvel adquirido por eles, corrigido desde a citação, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença.
A recorrente alega violação aos artigos 63, XVI, do Decreto Lei no 7.661/1945 e artigos 22, III, n e 76, parágrafo único, da Lei n.11.101/2005, ao argumento de nulidade dos atos processuais, posto que, embora decretada a falência da empresa em 07.12.2000, o que foi bastante notório, não ocorreu a intimação do síndico da massa falida a partir da existência deste regime falimentar, a fim de que tomasse ciência da tramitação deste feito e pudesse apresentar as defesas cabíveis.
Discorre que em sua primeira aparição processual, no fim da fase instrutória, após a ocorrência da audiência de instrução e julgamento, protocolou procuração, indicando o estado falimentar da empresa, o Síndico e o novo patrono constituído, todavia, o referido protocolo foi ignorado pelo juízo.
Recurso tempestivo (ID 79304972) e preparado (ID79361472).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 81838964).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2– Análise do acervo fático – Súmula 07.
Em conformidade com o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 63, XVI, do Decreto Lei no 7.661/1945 e artigos 22, III, e 76, parágrafo único, da Lei n.11.101/2005, cinge-se ao argumento de nulidade dos autos processuais, o que inclui a sentença, porquanto houve a decretação de falência da empresa e não fora realizada a regularização processual da recorrente.
A Câmara julgadora, soberana na análise do conjunto probatório dos autos, afastou os argumentos lançados pelo recorrente, argumentando, in verbis: (ID 76163491):
“A preliminar não prospera.
Conforme afirmada pela própria apelante, em suas razões recursais, a sua última manifestação recursal foi a apresentação da contestação em 30/05/1994, ou seja, a recorrente tinha ciência da tramitação desta ação.
Destarte, com a decretação de falência que se deu em 07/12/2000, deveria a recorrente ter trazido aos autos a sentença que decretou a falência; todavia, mesmo sabendo da tramitação desta ação não o fez.
Registro que, diverso do afirmado pela parte recorrente, a publicação do auto de falência no Diário da Justiça do Estado de Mato Grosso, não é apto a indicar a ciência do Juízo em que tramitou esta ação (3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT) que é diverso do Juízo que decretou a falência (1a Vara Especializada de Falências e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá-MT). A bem da verdade a publicação do auto de falência gera efeito em relação aos credores e ao juízo em que foi decretada a falência.
Por esse motivo, a jurisprudência trazida pela recorrente em suas razões, não se aplica ao caso concreto, pois se refere à ciência dos credores, confira-se:
“O aviso expedido pelo síndico da massa falida aos credores e interessados (art. 63, I, do Decreto-Lei no 7.661/45), cuja publicação deu-se por edital no órgão de imprensa oficial, confere ampla publicidade à declaração de falência, sendo meio de ciência inequívoca, suficiente à deflagração do prazo recursal para os credores do falido e demais interessados.” (TJ-PR - AI: 3563822 PR 0356382-2, Relator: Renato Naves Barcellos, Data de Julgamento: 08/11/2006, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7264)
Ressalte-se que como a recorrente não informou nos autos a ocorrência da falência, não há como agora no momento em que teve um pronunciamento judicial desfavorável, pugnar pela nulidade dos atos processuais justamente em razão da falta de intimação ao síndico face à falência decretada.
No caso dos autos, resta evidente a necessidade de aplicação da tutela da confiança, por meio do “tu quoque”, ou seja, a proibição de que a parte que agiu de determinada forma (no caso deixar de informar que fora decreta a falência) pretenda após, a partir do momento em que tem prejuízo, argumentar nulidade dos atos processuais justamente por irregularidade de representação em razão da decretação da falência. Nesse sentido Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald ensinam:
“O tu quoque é um tipo específico de proibição de comportamento contraditório na medida em que, em face da incoerência dos critérios valorativos, a confiança de uma das partes é violada [..]
No tu quoque a contradição [...] reside [...] na adoção indevida de uma primeira conduta que se mostra incompatível com o comportamento posterior [...].” (Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald, Direito Civil – Teoria Gera, 4a ed., 2006, Lumen Juris, Rio de Janeiro, p. 489/490). (destaquei)
Assim, aceitar o argumento da recorrente seria legitimar o comportamento contraditório (“venire contra factum proprium”), que é proibido no ordenamento jurídico brasileiro, pois viola o princípio da boa-fé objetiva, a função social do contrato.
Além disso, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça a nulidade da intimação deve ser alegada na primeira oportunidade sob pena de preclusão, e, no caso dos autos a parte recorrente juntou procuração e nada alegou acerca da nulidade da representação processual, vindo a questionar tal fato somente nos embargos de declaração opostos contra a sentença de primeiro grau”.
Oportuno destacar que, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido e infirmar a tese de que não houve irregularidade de intimação, a qual está assentada na premissa de que a recorrente nada informou sobre seu estado falimentar assim que decretado e tão menos quando compareceu à audiência de instrução e julgamento, é necessário o revolvimento do acervo probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NULIDADE, POR SUPOSTA IRREGULARIDADE DE INTIMAÇÃO. PROCESSO QUE TRAMITA EM SEGREDO DE JUSTIÇA. CONTROVÉRSIA QUE EXIGE ANÁLISE DE RESOLUÇÃO DO CJF. ATO NORMATIVO NÃO INSERIDO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. NULIDADE RELATIVA NÃO ALEGADA NO PRIMEIRO MOMENTO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 08/11/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento, interposto pela parte ora agravante, em face de decisão que indeferiu pedido de republicação da decisão que, em 1o Grau, julgara Embargos Declaratórios, opostos em face de sentença de improcedência, ao fundamento de que, tratando-se de ação que tramita em segredo de justiça, a publicação da decisão, da qual constam o número do processo e os nomes dos advogados das partes, atende ao disposto na Resolução/CJF 507/2006.
III. Na forma da jurisprudência, "o apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão 'lei federal', constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal" (STJ, REsp 1.613.147/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2016).
IV. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, ressaltou que "em outras ocasiões, como bem ressaltado pela magistrada a quo, a publicação foi realizada da mesma forma e o recorrente se manifestou regularmente, o que evidencia que os elementos foram suficientes para que pudesse tomar ciência da intimação e cumprir os atos. Dessa forma, diante de idêntica forma da publicação, não pode agora, por conveniência, alegar prejuízo, porque deixou transcorrer o prazo para interposição de apelação". Assim, era de ser aplicado o óbice da Súmula 7/STJ ao caso, porquanto rever a conclusão da instância ordinária, firmada diante das provas dos autos - no sentido de que os elementos constantes da publicação foram suficientes para que o ora agravante pudesse tomar ciência da intimação -, é pretensão inviável, em sede de Recurso Especial.
V. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "o vício existente na regularidade da intimação, ensejador da nulidade relativa do ato processual, deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, de acordo com o artigo 245 do CPC" (STJ, AgInt no AREsp 851.657/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/05/2016). No mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 973.362/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/12/2017.
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1450393/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018).
Neste esteio, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça